Tribunal: TJMT
Processo: 1001246-60.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001246-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARIA MIRIAN DOS SANTOS - CPF: 792.913.681-72 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. VALOR DA CAUSA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROVEITO ECONÔMICO REAL SUPERIOR AO TETO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, ao apreciar agravo de instrumento, manteve a competência da Vara Comum para processar ação de obrigação de fazer destinada ao custeio de procedimento médico, cujo orçamento mais baixo apresentado alcança R$ 183.811,94, superando o limite legal de 60 salários mínimos previsto para os Juizados Especiais da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor atribuído de forma simbólica à causa é suficiente para fixar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública ou se deve prevalecer o proveito econômico efetivamente perseguido pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor da causa em ações de obrigação de fazer deve refletir o efetivo proveito econômico buscado, sendo inadequada a atribuição de valor simbólico quando comprovados custos reais e expressivos do procedimento requerido.

4. O orçamento constante dos autos demonstra que o tratamento médico pretendido supera o limite de 60 salários mínimos fixado pelo art. 2º, §4º, da Lei 12.153/2009, afastando a competência do Juizado Especial.

5. Inexistência de vício ou ilegalidade na decisão agravada que justificasse sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O valor da causa em ação de obrigação de fazer deve corresponder ao proveito econômico real buscado, não prevalecendo valor simbólico indicado pela parte.

2. Ultrapassado o limite de 60 salários mínimos, é incompetente o Juizado Especial da Fazenda Pública, devendo o feito tramitar na Vara Comum.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.021; Lei 12.153/2009, art. 2º, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
Precedentes do STJ sobre valor da causa e proveito econômico efetivo.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
“
AGRAVO INTERNO
”,

interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, nos autos do
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”
, que conheceu e negou provimento ao recurso, nos seguintes termos (ID. 295477855):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de “AGRAVO DE INSTRUMENTO”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Raisa Tavares Pessoa Nicolau, nos autos da “
AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
” n.º 1001935-39.2024.8.11.0033, proposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESATADO DE MATO GROSSO, assistindo aos interesses de MARIA MIRIAN DOS SANTOS, em face da parte agravante e do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, MT, cujo trâmite ocorre perante a 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro, MT, que concedeu parcialmente a tutela de urgência pleiteada, nos seguintes termos (ID. 179002970 - autos n.º 1001935-39.2024.8.11.0033):

“
DECISÃO

Vistos.

Trata-se de
AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizada por
MARIA MIRIAM DOS SANTOS,
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO RIO CLARO.

Narra a inicial que a autora foi diagnosticada com grave condição de saúde, correndo risco de hemorragia cerebral, sequelas irreversíveis ou até mesmo óbito, conforme laudo médico acostado (Id. 178779896). Afirma que necessita, com urgência, do tratamento recomendado, já estando regulada para a realização do procedimento junto ao SISREG III (Id. 178779893), o que evidencia a gravidade da situação de saúde.

Aduz que a demora no fornecimento do tratamento pode agravar o quadro clínico, colocando em risco a vida da paciente. Relata, ainda, que o direito à saúde, assegurado constitucionalmente, impõe ao Estado o dever de garantir o tratamento necessário, sob pena de violação a esse direito fundamental.

Por fim, requer a concessão de tutela provisória de urgência para compelir o requerido a fornecer, no prazo de cinco dias, o tratamento médico prescrito, a fim de evitar o agravamento do quadro e preservar a vida e a saúde da autora.

Com a inicial, documentos.

Manifestação do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) Id. 178803287.

Após, os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

RECEBO
a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Da análise da petição inicial e dos documentos a ela encartados, verifica-se que estão presentes os requisitos essenciais e autorizadores para concessão parcial da medida liminar buscada. Explico.

Ab initio,
faz-se necessário fixar os correspondentes fundamentos constitucionais acerca da responsabilidade do Estado:

Art. 5° - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, á igualdade, à segurança, e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

§1° - As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

Art. 6° - São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 194 – A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.

Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:

I – universalidade da cobertura e do atendimento;

(...).

Art. 196 – A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 197 – São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

P
ortanto, a CF/88 alocou a saúde no “
status
” de direito social e, como tal, deve ser protegida e garantida pelo Estado. Aliás, é esse o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - DEFERIMENTO - OBRIGAÇÃO ATRIBUÍDA AO ESTADO - FORNECIMENTO GRATUITO EM LEITO DE UTI - PACIENTE ACOMETIDO DE QUADRO GRAVE COM RISCO DE VIDA - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E IMPOSSIBILIDADE DE TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - REJEIÇÃO – LEI
8.080
/90, CONSTITUIÇÕES FEDERAL E ESTADUAL - ART.
196
E 217 - PROMOÇÃO DA SAÚDE - RESPONSABILIDADE DO ESTADO - NORMA DEFINIDORA DE DIREITO FUNDAMENTAL - APLICAÇÃO IMEDIATA - ART.
5º
,
§ 1º
,
CF
- ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - INVIABILIDADE - ALEGAÇÃO DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO PODER EXECUTIVO - IMPROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE INDEMONSTRA-ÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE ÔNUS DA PROVA DA EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - RECURSO IMPROVIDO.
Sendo a saúde e a vida direitos de todos e dever do Estado, possuem aplicação imediata, não se cuidando, pois, de norma programática, mas sim definidora de direito fundamental, ex vi do artigo
5º
,
§ 1º
da
Lei Maior
. É possível, excepcionalmente, a concessão de antecipação de tutela contra o Estado, quando caracterizado o estado de necessidade e a exigência de preservação da vida humana. A alegada ausência de previsão orçamentária não pode ser motivo para a negativa de internação em UTI e para o respectivo pagamento das despesas dela decorrentes, uma vez que não há termos de comparação entre previsão orçamentária e o direito à vida. Grifei.

Dessa forma, a ausência do tratamento médico adequado compromete não só o direito à saúde da paciente como também o direito à vida, causando intenso sofrimento que já se prolonga por mais de 181 (cento e oitenta e um) dias.

De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória é gênero do qual são espécies: tutela de urgência, que se subdivide em tutela satisfativa (antecipada) ou cautelar – sendo que ambas podem ser requeridas antecedente ou incidentalmente – e tutela de evidência.

Pelo atual código, para concessão da tutela de urgência é preciso verificar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

In casu,
o pleito da parte autora se encaixa, perfeitamente, como pedido de tutela provisória de urgência satisfativa (antecipada). O risco ao resultado útil do processo se relaciona à tutela satisfativa (natureza do pedido de fornecimento de todo o tratamento médico indispensável para o pronto restabelecimento da saúde da parte autora).

A probabilidade do direito também está demonstrada por intermédio de laudo médico e exames assinados por profissionais e especialistas, atestando a necessidade de urgência para o tratamento buscado, com evidente risco para a saúde do paciente.

No caso em tela, embora a parte autora tenha solicitado a realização de embolização com sistema diversor de fluxo, o parecer técnico emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT), embasado em estudos e protocolos da medicina baseada em evidências, concluiu que o tratamento pleiteado não apresenta comprovação de superioridade clínica relevante sobre as alternativas disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS). Foi indicado, como adequado ao quadro da autora, o tratamento de embolização clássica, já solicitado no SISREG e pendente de agendamento desde 28/10/2024 (Id. 178779893).

Destaco que a ingerência judicial na ordem de prioridade e nos procedimentos estabelecidos pelo SUS exige redobrada cautela e sólidos elementos de prova, notadamente quanto à urgência ou imprescindibilidade da técnica demandada em face das alternativas disponíveis. Tal cautela visa resguardar o princípio da isonomia, evitando a sobreposição de um paciente em detrimento de outros igualmente necessitados, bem como respeitar a avaliação técnica e clínica realizada pelas instâncias competentes do sistema público de saúde.

O conjunto probatório apresentado não demonstrou, ainda que em sede de cognição sumária, a imprescindibilidade do tratamento com sistema diversor de fluxo para a sobrevivência da autora. Ao contrário, o parecer técnico aponta que a embolização clássica é suficiente para o tratamento do aneurisma diagnosticado, conforme descrito no relatório médico e nos documentos anexados (Id. 178803287).

Ainda que seja legítimo o direito à saúde e o dever estatal de promovê-lo de forma integral, é igualmente necessário ponderar que a escolha do procedimento deve levar em conta critérios técnicos e custo-efetividade, alinhados às diretrizes do SUS e à realidade orçamentária da saúde pública.

Ante o exposto, constatada a adequação do tratamento de embolização clássica ao caso concreto, conforme indicado pelo NAT,
CONCEDO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA
, com fulcro no art. 300,
caput
e §2º, do CPC, bem como nos arts. 23, II, 30, VII e 196, todos da CF/88 e arts. 4º e 9º, ambos da Lei 8.080/90, a fim de
DETERMINAR
ao
MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO RIO CLARO e

ESTADO DE MATO GROSSO
a obrigação de fazer consistente em:

A.
Realizar, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais),
no prazo de 5 (cinco) dias
, a realização do procedimento denominado de
PROCEDIMENTO NEUROENDOVASCULAR DE EMBOLIZAÇÃO CLÁSSICA,
conforme regulado no SISREG,

e demais tratamentos médicos necessários ao quadro clínico, em unidade hospitalar especializada deste Estado ou de outro Estado da Federação, quer seja de hospitais públicos, conveniados com a rede pública de saúde ou privados, bem como disponibilizar os medicamentos e exames que eventualmente se fizerem imprescindíveis, e, caso se faça necessário, o deslocamento do enfermo para outro Município, ou, outro Estado, na hipótese de não se verificar a disponibilidade do serviço de saúde especializado de que necessite no âmbito local;

Não obstante o interesse público defendido nas causas em que a Fazenda Pública é parte não impeça a realização de acordos judiciais, não há uma discricionariedade ampla por parte do advogado público para fazer tais acordos de maneira que não é possível identificar,
prima facie
, se o presente feito seria passível de transação judicial. Assim, designar audiência na forma do caput do artigo 334 do CPC no presente feito, levando em consideração o objeto da causa somente contribuirá para o indesejável prolongamento do processo, em sentido diametralmente oposto ao trilhado pelo CPC, além de abarrotar a pauta de audiências de conciliação e mediação.

Diante de tais considerações,
DEIXO
de designar audiência de conciliação nesta oportunidade, podendo fazê-lo, a qualquer momento, caso as partes manifestem interesse em se comporem.

No mais, à
SECRETARIA
para:

NOTIFIQUEM-SE
a Secretaria Municipal, o Secretário Estadual de Saúde, os Coordenadores da CAF, GEMEX e COREG, todos da SES/MT e o Diretor do Escritório Regional de Diamantino/MT para o devido cumprimento desta Decisão.

INTIME-SE
o Ministério Público.

CITE-SE
os requeridos para
CONTESTAR
, consignando o prazo de trinta (30) dias, nos termos dos artigos 183 c/c 335, III e, ainda, com as advertências do artigo 344, todos do CPC.

CONCEDO
os benefícios do art. 212, §2° do CPC, caso necessário, segundo constatação do Oficial de Justiça Plantonista.

Comunicado o descumprimento,
CONCLUSOS, COM URGÊNCIA
.

Do contrário, aguardar a juntada das contestações ou o decurso de prazo sem elas,
CERTIFICANDO
nos autos, fazendo
CONCLUSOS
, posteriormente, para os fins do artigo 347 do CPC.

Intimar. Cumprir,
COM A MÁXIMA URGÊNCIA, MESMO QUE EM PLANTÃO JUDICIÁRIO
.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

São José do Rio Claro-MT,
data da assinatura eletrônica
.

RAISA TAVARES PESSOA NICOLAU

Juíza de Direito
”.

Distribuído o processo perante este Egrégio Tribunal de Justiça, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido, pela Excelentíssima Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, conforme decisão constante do ID. 263733776.

A parte agravada, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESATADO DE MATO GROSSO, assistindo aos interesses de MARIA MIRIAN DOS SANTOS, em contrarrazões requer o desprovimento do recurso de agravo de instrumento (ID. 276063868).

A parte agravante, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, MT apesar de devidamente intimada deixou transcorrer o prazo
in albis
(expediente n.º 43377074).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opina pelo não acolhimento da preliminar e pelo desprovimento do recurso (ID. 294723356).

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, mister consignar que, de acordo com a Súmula n.º 568 do STJ, c/c com o art. 932, incisos III a V do CPC, o Relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático.

Conforme relatado, refere-se a “AGRAVO DE INSTRUMENTO”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Raisa Tavares Pessoa Nicolau, nos autos n.º
1001935-39.2024.8.11.0033
, cujo trâmite ocorre na 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro, MT, que concedeu parcialmente a tutela de urgência pleiteada.

Infere-se dos autos que a parte agravada ajuizou, ação de obrigação de fazer em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNCÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, MT, objetivando o fornecimento do “
PROCEDIMENTO NEUROENDOVASCULAR DE EMBOLIZAÇÃO CLÁSSICA
”.

Após a concessão parcial do pedido, o ente estadual interpôs agravo de instrumento, com base na Resolução TJ-MT/OE N.º09, DE 25 DE JULHO DE 2019, que dispõe sobre a competência das 1ª, 2ª e 3ª Varas Especializadas da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT.

Assim, o presente recurso, cinge-se sobre determinar quem tem a capacidade de lidar com o processo e julgar o caso em questão.

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

PRELIMINAR

Cumpre salientar que, o Superior Tribunal de Justiça apurou com afetação em relação à questão na sistemática do Incidente de Assunção de Competência (IAC n.º 10), a tese foi fixada, nos seguintes termos:

“
Tese A)
Prevalecem sobre quaisquer outras normas locais, primárias ou secundárias, legislativas ou administrativas, as seguintes competências de foro:

i) em regra, do local do dano, para ação civil pública (art. 2º da Lei n. 7.347/1985);

ii) ressalvada a competência da Justiça Federal, em ações coletivas, do local onde ocorreu ou deva ocorrer o dano de impacto restrito, ou da capital do estado, se os danos forem regionais ou nacionais, submetendo-se ainda os casos à regra geral do CPC, em havendo competência concorrente (art. 93, I e II, do CDC).

Tese B)
São absolutas as competências:

i) da Vara da Infância e da Juventude do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou a omissão, para as causas individuais ou coletivas arroladas no ECA, inclusive sobre educação e saúde, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (arts. 148, IV, e 209 da Lei n. 8.069/1990; e Tese n. 1.058/STJ);

ii) do local de domicílio do idoso nas causas individuais ou coletivas versando sobre serviços de saúde, assistência social ou atendimento especializado ao idoso portador de deficiência, limitação incapacitante ou doença infectocontagiosa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (arts. 79 e 80 da Lei n. 10.741/2003 e 53, III, e, do CPC/2015);

iii) do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos foros em que tenha sido instalado, para as causas da sua alçada e matéria (art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009);

iv) nas hipóteses do item (iii), faculta-se ao autor optar livremente pelo manejo de seu pleito contra o estado no foro de seu domicílio, no do fato ou ato ensejador da demanda, no de situação da coisa litigiosa ou, ainda, na capital do estado, observada a competência absoluta do Juizado, se existente no local de opção (art. 52, parágrafo único, do CPC/2015, c/c o art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009).

Tese C)
A instalação de vara especializada não altera a competência prevista em lei ou na Constituição Federal, nos termos da Súmula n. 206/STJ ("A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo."). A previsão se estende às competências definidas no presente IAC n. 10/STJ.

Tese D)

A Resolução n. 9/2019/TJMT é ilegal e inaplicável quanto à criação de competência exclusiva em comarca arbitrariamente eleita em desconformidade com as regras processuais, especificamente quando determina a redistribuição desses feitos, se ajuizados em comarcas diversas da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT. Em consequência:

i) fica vedada a redistribuição à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT dos feitos propostos ou em tramitação em comarcas diversas ou em juizados especiais da referida comarca ou de outra comarca, cujo fundamento, expresso ou implícito, seja a Resolução n. 9/2019/TJMT ou normativo similar;

ii) os feitos já redistribuídos à 1ª Vara Especializada de Várzea Grande/MT com fundamento nessa norma deverão ser devolvidos aos juízos de origem, salvo se as partes, previamente intimadas, concordarem expressamente em manter o processamento do feito no referido foro;

iii) no que tange aos processos já ajuizados - ou que venham a ser ajuizados - pelas partes originalmente na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, poderão prosseguir normalmente no referido juízo;

iv) não se aplicam as previsões dos itens (ii) e (iii) aos feitos de competência absoluta, ou seja: de competência dos Juizados Especiais da Fazenda, das Varas da Infância e da Juventude ou do domicílio do idoso, nos termos da Tese B deste IAC n. 10/STJ.” (sublinhei).

Diante desse cenário, e, em observância a decisão do Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Assunção de Competência (IAC n.º 10) reconhecido, pelo Superior Tribunal de Justiça, que a Resolução n.º 09/2019/TJ-MT/OE,
é ilegal e inaplicável no presente caso, alternativa não resta, senão o desprovimento do recurso
.

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar de incompetência do Juízo
.

Com essas considerações e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em consequência mantenho a competência da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro, MT, para o regular processamento e julgamento do feito.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria
Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta que o valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e, portanto é necessário aplicar a sistemática dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

A parte agravada
, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESATADO DE MATO GROSSO, assistindo aos interesses de MARIA MIRIAN DOS SANTOS, em contrarrazões requer o desprovimento do recurso de agravo interno
(ID. 314763892
).

A parte agravante
, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, MT apesar de devidamente intimada deixou transcorrer o prazo
in albis
(ID. 315798367).

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em seu parecer, ratifica o parecer opinativo constante no ID 294743356
(ID.
325417886
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia

Câmara:

Conforme relatado, refere-se a
“
AGRAVO INTERNO
”,

interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, nos autos do
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”
, que conheceu e negou provimento ao recurso.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

E, do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que o pedido não merece acolhimento.

Com efeito, o cerne do recurso assenta-se em premissa juridicamente equivocada: defende a parte agravante que o valor meramente simbólico indicado na petição inicial seria suficiente para definir a competência.

No entanto, é de conhecimento basilar que, nas ações que visam ao cumprimento de obrigação de fazer, o valor da causa deve refletir o proveito econômico efetivamente perseguido pela parte demandante, e não a quantia arbitrada de forma estimativa.

No caso concreto, conforme destacado por esta Relatora ao apreciar o pedido liminar, o menor orçamento juntado aos autos originários, constante do ID. 181272792 – processo n.º 1001935-39.2024.8.11.0033, demonstra que o procedimento médico pretendido possui custo de
R$ 183.811,94 (cento e oitenta e três mil, oitocentos e onze reais e noventa e quatro centavos)
, valor que supera, e muito, o limite de 60 (sessenta) salários mínimos estabelecido no art. 2º, § 4º, da Lei n.º 12.153/2009 para atuação do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Assim, restando comprovado que o real proveito econômico da demanda ultrapassa expressivamente o teto legal, não subsiste qualquer dúvida quanto à competência da Vara Comum para processar e julgar a ação, devendo ser afastada a tese recursal de incompetência.

Com essas considerações e, ante tudo o mais que dos autos consta
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025